Tribunal: TJMT
Processo: 1016928-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016928-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ZENIR MINOSSO (AGRAVADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ZENIR MINOSSO - CPF: 021.902.731-53 (AGRAVADO), MAIRA FERNANDA MINOSSO - CPF: 873.832.251-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDNA COLOMBARI MINOSSO - CPF: 346.264.761-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Revisão De Contrato Habitacional. Homologação De Perícia Judicial.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira
em desfavor de
decisão que homologou laudo pericial em fase de cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato habitacional, com repetição de indébito.

2.
Perícia concluiu pela existência de saldo credor em favor dos mutuários em razão da exclusão da Tabela Price e adoção de juros simples.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da metodologia pericial adotada; e (
ii
) a correção da homologação do laudo judicial à luz da coisa julgada.

III. Razões de decidir

4. Laudo pericial observou integralmente o comando sentencial, que afastou a Tabela Price e determinou o uso de juros simples.

5. Impugnação do
B
anco foi genérica e não enfrentou tecnicamente os critérios utilizados, nos termos do art. 479 do CPC.

6. Não se verifica omissão quanto aos encargos moratórios, que foram considerados conforme a sentença transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É válida a homologação do laudo pericial que observa estritamente os limites da coisa julgada, ante a ausência de impugnação técnica específica
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 477, §1º, e 479.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
701.120/RS.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1016928-55
.20
2
5
.8.11.00
00

Trata-se de
Recurso de A
gravo de
I
nstrumento interposto por
Banco Bradesco S
.
A
.

em virtude da
decisão proferida pelo Ju
i
z da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, no âmbito do cumprimento de sentença d
e A
ção
R
evisional
de Contrato Habitacional
n.º 0001267-96.2003.8.11.0041

ajuizada por

Zenir
Minosso
(substituíd
o
por seu
Espólio
)
e
Edna
Colombari

Minosso
, homologou o laudo pericial contábil, elaborado por perita judicial nomeada em liquidação por arbitramento.

O laudo pericial apurou
c
rédito em favor d
os

A
gravado
s
no valor de R$ 585.960,28
(quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)
, com base de cálculo
realizado
em dezembro de
2023.

Inconformado, o Banco alega
ter
apresent
ado
impugnação
técnica e que o Juiz homologou o cálculo sem considerar suas alegações.

O Banco sustenta que, embora a
perícia
tenha declarado a utilização de
juros simples,
os
cálculos

estão tecnicamente equivocados.
Alega que
a perita descapitalizou as prestações, ou seja,
não
utilizou a amortização da Tabela
Price
, o que desrespeita
ria
os
conceitos matemático-financeiros clássicos de juros e amortização, causando distorções na dívida.

S
ustent
ou
que o correto seria aplicar juros simples mensais de 1,38917% a.m. (equivalente a 16,67% a.a.), incidentes sobre o saldo devedor, com amortização posterior
,
obedecendo, assim, à regra do art. 354 do Código Civil (pagamento primeiramente dos juros vencidos).

Alegou que o
laudo não computou os juros moratórios de 1% ao mês
,
tampouco
a multa contratual de 20%, que permanecem válidos por não terem sido afastados nas decisões judiciais anteriores.

Apresentou cálculo unilateral
e argumentou que, na verdade, há
saldo devedor atualizado d
o

A
gravado de R$ 971.620,64
(novecentos e setenta e um mil seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos)
, e não crédito a seu favor.

Com suporte nesses argumentos, pediu o provimento do agravo.

Contrarrazões no ID
295296361
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
agravo
de instrumento interposto
contra decisão interlocutória proferida em sede de C
umprimento de
S
entença decorrente de
sentença, transitada em julgado, proferida no bojo da A
ção
R
evisional de
C
ontrato
H
abitacional

n.º 0001267-96.2003.8.11.0041

ajuizada por
Zenir
Minosso

(substituíd
o
por seu Espólio)
e
Edna
Colombari

Minosso

em desfavor do
Banco Bradesco S
.
A
.

A
sentença de mérito
foi proferida em
19/05/2004.

O Juiz de primeiro grau
analisou o
Contrato de Financiamento Habitacional com Garantia Hipotecária referente ao apartamento 402 do Edifício Romano
.

Em síntese,
modificou a
Cláusula pertinente à remuneração
e reduziu os juros remuneratórios contratados (16,67%) para
10% ao ano (Lei 4.380/64)
e s
ubstitui
u

a forma de amortização contratada -
Tabela Price
-
por juros simples mensais proporcionais.
Reconheceu a
possibilidade de repetição simples caso fique compro
vada a existência de saldo em favor das consumidoras bancárias.

Distribuiu o ônus em 50% para cada parte, fixou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).
E d
eterminou a liquidação por arbitramento com realização de prova pericial contábil
.

Em sede de apelação, a sentença foi parcialmente reformada.

O Colegiado manteve os juros remuneratórios contratados (16,67%)
, admitiu a utilização da Taxa Referencial – TR como critério de atualização do saldo devedor
e manteve o afastamento da Tabela Price, em substituição
dos juros simples.

Ambas as partes interpuseram Recursos Especiais que, embora admitidos, tiveram o seguimento negado pelo Relator
,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

A sentença transitou em julgado em
07/11/2012.

Retornada à Comarca de Origem,
iniciou-se a fase de cumprimento de sentença, tendo sido quitada a verba honorária sucumbencial.

Quanto à questão revisional dos encargos contratuais,
a Juíza
n
omeo
u

como
perita judicial

a
MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., especialista em perícias técnicas judiciais,
que apresentou laudo técnico
e
aponto
u
saldo credor em favor dos mutuários
(Agravados)
no valor de R$ 585.960,28 (
quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)
.

A perícia teve por finalidade re
calcular a dívida bancária a partir do comando
judicial
definitivo,
que re
visou
o
financiamento
habitacional

com a
exclu
são
da
Tabela Price
,
e
determinou a

a
plic
ação de

juros simples com taxa anual
contratada
de 16,67%
.

Ressoa do laudo pericial que a
per
ita
utilizou fórmulas matemáticas para demonstrar a presença de juros compostos (Tabela Price) e justificou
, de forma
t
é
cnica
,
a necessidade de descapitaliza
r
as prestações para adequar o cálculo à decisão judicial.

A
o final do
s
cálculo
s matemáticos
,
a perita analisou
os critérios
utiliza
do
s tanto pelo B
anco
Agravante quanto pelos Agravados
, uma vez que ambos apresentaram cálculos unilaterais da revisão do contrato
bancário
.

Considerando o resultado da perícia, ambas as partes foram concitadas à manifestação.

O Banco Agravante
se
limitou a juntar parecer do seu assistente técnico e pediu que
fosse homologado o documento unilateral apresentado
, no qual aponta que os Agravados estão inadimplentes no valor de
R$ 971.620,64 (novecentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos)
.

Por outro lado
, os Agravados também juntaram parecer de assistente técnico, que apontou o crédito no montante de R$
610.703,96 (seiscentos e dez mil setecentos e três reais e noventa e seis centavos).

Considerando que as manifestações de ambas as partes fo
ram
completamente genéricas, o Juiz da causa
homologou o cálculo da perícia judicial e r
econheceu o direito dos
Agravados
à
restitui
ção de valores pagos a maior (repetição de indébito)
, na importância de
R$ 585.960,28
(quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)
.

De acordo com a decisão agravada, a
perícia judicial seguiu estritamente os comandos da sentença, como exige o art. 479 do CPC.

Inconformado, o Banco agravou e
questiona o mérito e a metodologia empregada na perícia.

O
agravo não merece guarida
.

A perícia contábil foi determinada com o escopo de apurar o valor exato do crédito devido aos
Agravados
, em decorrência do trânsito em julgado da sentença proferida no
bojo
da ação revisional
de financiamento habitacional
cumulada com repetição de indébito.

A sentença
foi
parcialmente reformada
,
apenas quanto aos juros remuneratórios
,

e
manteve intacta a exclusão da capitalização composta dos juros (Tabela Price) e a determinação de
aplicação de juros simples mensais, o que não modificado em sede de recurso especial.

Consoante
fic
ou expressamente consignado pela
p
er
ícia judicial
, os cálculos apresentados pelo
B
anco não obedece
ra
m à coisa julgada,
pois
mant
iveram
os efeitos da capitalização dos juros.

Nos termos do Laudo Técnico
homologado,
destacam-se os seguintes valores apurados:

Valor das prestações vencidas atualizado pela TR (Planilha 03): R$ 24.743,68
(vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)
;

Valor cobrado indevidamente pelo
B
anco, excluída a capitalização (Planilha 04): R$ 610.703,96
(seiscentos e dez mil setecentos e três reais e noventa e seis centavos)
,
e
;

Saldo credor em favor dos
Agravados
, em encontro de contas (Planilhas 03 e 04)
, no importe de
R$ 585.960,28

(quinhentos e oitenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)
, atualizado até 13/12/2023.

O
A
gravante sustenta que apresentou impugnação técnica válida (ID 148401079) contra o laudo homologado. No entanto,
tal qual concluiu o J
u
i
z
a quo
, essa manifestação se limitou a alegações genéricas, desprovidas de respaldo técnico concreto apto a
infirmar a metodologia pericial, não cumprindo os requisitos do art. 477, §1º, e do art. 479 do CPC.

Nos termos da jurisprudência consolidada, a perícia oficial prevalece na ausência de impugnação específica. Ensina
Fredie
Didier Jr. que:

“A impugnação ao laudo pericial deve indicar, com precisão, os pontos de discordância, sob pena de preclusão e homologação da prova como expressão da verdade técnica nos autos.”

(DIDIER JR.,
Fredie
et al. Curso de Direito Processual Civil. 19. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2023, v. 2, p. 502)
.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na homologação do laudo. Ao contrário, trata-se de providência adequada e respaldada no conjunto probatório e na inércia técnica do
Banco
.

O cerne da irresignação recursal reside na alegada inconsistência da metodologia pericial, sobretudo quanto à adoção de juros simples e à exclusão da Tabela Price.

Contudo,
o título judicial definitivo
determinou
, de forma
expressa
,
que

"
(...)
2. Modificação da forma de cálculo, excluindo a chamada Tabela Price e substituindo por juros simples mensais proporcionais
"
.

Portanto, a
perícia cumpriu fielmente
tal
comando
e
descapitalizo
u
os encargos financeiros e demonstr
ou
que, ao aplicar os métodos corretos, as prestações retornam ao valor original
financiado, evidenciando a existência de capitalização composta nos cálculos apresentados pelo
B
anco.

O
A
gravante afirma que sua metodologia
,
também
,
respeita os comandos judiciais, mas mantém a essência da Tabela Price, disfarçada sob o argumento de “
juros simples sobre saldo devedor
”.

Logo, a
crítica
ao laudo
peri
cial
é infundada e ignora que os métodos adotados
pela perícia
são translúcidos, coerentes e matematicamente corretos.

Outra tese sustentada pelo

A
gravante
é
a
de
que a perícia não considerou encargos moratórios, como juros de 1% ao mês e multa de 20% sobre as parcelas inadimplidas.

Essa alegação
também nã
o prospera.
Isso porque a
perícia judicial aplicou juros moratórios de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, desde a citação, conforme previsto na sentença e reiterado na decisão homologatória. O valor de R$ 181.212,32
(cento e oitenta e um mil duzentos e doze reais e trinta e dois centavos)
foi calculado especificamente para os encargos das parcelas vencidas.

Quanto à multa de 20%, sua exigibilidade não se sustenta em sede de cumprimento de sentença revisional
, uma vez que
a própria sentença reconheceu abusividade contratual,
e
afast
ou
a aplicação integral de cláusulas penais, inclusive a multa moratória,
que pressupõe inadimplemento contratual válido
,
o que não subsiste quando a dívida original foi reconfigurada judicialmente.

Portanto, não há retoques a serem feitos na decisão homologatória de cálculo judicial.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025